Tribunal: TJMT
Processo: 0001741-76.2008.8.11.0046
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001741-76.2008.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO ESTADO MT - CNPJ: 37.466.182/0001-09 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE ANTONIO PEREZ (AGRAVADO), TICIANO JULIANO MASSUDA - CPF: 025.882.131-03 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO PEREZ - CPF: 567.961.108-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CORREÇÃO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 138247666).

Assegura que “
não basta o desatendimento a uma intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas, ao revés, a inércia deve ser repetida, a ponto de criar a nítida impressão de que o autor não mais intenta prosseguir na demanda. Não foi o que ocorreu no caso, tendo em vista que 1 (uma) intimação não foi atendida a tempo.”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 147725162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que
extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 109167450).

É este, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Pois bem, compulsando os autos verifico que a parte autora manteve-se inerte.

Sendo assim, não há como o judiciário socorrer e substituir a parte inerte, sob pena de ferir de morte cânones o Processo Civil, como o desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários advocatícios.

Às comunicações de praxe.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Publica-se. Intima-se. Cumpra-se.

Comodoro/MT, 14 de outubro de 2021. [...]. (Id. 109167450).

Em decisão monocrática proferida na data de 4 de agosto de 2022, neguei provimento ao recurso (
Id. 138247666)
.

Todavia, discorda o agravante, a apontar que, “
não basta o desatendimento a uma intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas, ao revés, a inércia deve ser repetida, a ponto de criar a nítida impressão de que o autor não mais intenta prosseguir na demanda
” (Id. 140902213 – fls. 10),
pelo que deve ser determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Começo por pontuar que as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal entendem de maneira consolidada que,
correta é a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou.

[...] Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1º, do CPC,
a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias
.
Cumprida tal formalidade, não há falar em retificação da sentença
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0007099-83.2010.8.11.0003, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em
13 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do Exequente, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0012010-17.2005.8.11.0003, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
5 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
A inércia do autor em dar prosseguimento ao processo, apesar de devidamente intimado, justifica a extinção do processo por abandono da causa, nos moldes do artigo 485 do Código de Processo Civil
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 0000451-90.2015.8.11.0107, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em
13 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a omissão do autor, que, mesmo intimado pessoalmente a promover o prosseguimento do feito, permanece inerte
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0000246-23.2010.8.11.0047, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em
9 de maio de 2022
). [sem negrito no original]

[...] 1.
A inércia da Fazenda Pública após intimação pessoal para dar andamento ao feito, com carga dos autos pela exequente configura abandono de causa capaz de autorizar a extinção do feito nos moldes do inciso III do art. 485 do CPC
.

2. Apelação desprovida. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0006377-54.2007.8.11.0003, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em
25 de abril de 2022
). [sem negrito no original]

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do recurso especial
1120097/SP,
em sede de recursos repetitivos (Tema nº 314), fixou a seguinte tese: “
A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz
.”.

Pois bem.

Trata-se de e
xecução fiscal de crédito de natureza não tributária, no montante de R$ 61.622,04: sessenta e um mil seiscentos e vinte e dois reais e quatro centavos, decorrente de multa imposta pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA (certidão de dívida ativa nº 000306/08-A, Id. 109163547 – fls. 17), em que a inicial foi protocolada no dia 27 de junho de 2008 (Id. 109163547 – fls. 15) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 13 de agosto do mesmo ano (Id. 109163547 – fls. 18).

Na data de 19 de março de 2021 deferiu-se o bloqueio de valores via SisBajud nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto,
defiro o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema SISBAJUD
determinando o bloqueio online de valores até o montante do débito executado que eventualmente for encontrado em contas bancárias pertencentes ao executado.
No mais, considerando que não foram encontrados valores suficientes a serem penhorados na conta corrente e/ou aplicações financeiras em que a parte executada figura como titular, determino a intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do prosseguimento do feito, indicando bens da parte devedora passíveis de constrição judicial, sob pena de extinção do feito, conforme interpretação extensiva do disposto no art. 485, inciso III, do CPC.
Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. [...]. (Id. 109163548 – fls. 6). [sem negrito no original]

Por sua vez, consoante extrato do sistema SisBajud, a tentativa de bloqueio restou infrutífera (Id. 109163548 – fls. 7).

Intimada para dar prosseguimento ao feito, na data de 30 de março de 2014, a Fazenda Pública manifestou no sentido de “ informar ciência da decisão e requerer posterior intimação para manifestação” (Id. 109163548 – fls. 8).

Em 30 de março de 2021 despachou-se:

[...] Intimar a parte exequente para que, se manifeste acerca do prosseguimento do feito, indicando bens da parte devedora passíveis de constrição judicial, sob pena de extinção do feito, conforme interpretação extensiva do disposto no art. 485, inciso III, do CPC. [...]. (Id. 109163548 – fls. 9).

Na data de 19 de agosto de 2021 certificou-se o decurso de prazo, sem manifestação da Fazenda Pública (Id. 109163548 – fls. 13).

Por conseguinte, em 14 de outubro de 2021, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 109163549).

Em obediência ao disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil,
antes de se proceder a declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa,
a Fazenda Pública foi intimada em 30 de março de 2021 (109163548 – fls. 9
).
Ainda, verifica-se que esta intimação foi precedida da ausência de manifestação para impulsionar o feito (
Id. 109163548 – fls. 13).

Assim, de plano, é possível visualizar a postura desidiosa da Fazenda Pública, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

[...] 5. A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução. Precedentes.

6. Em sede de embargos à execução, é facultado ao devedor apresentar a sua defesa.

[...]

9.
Nos termos do art. 485, §1º, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias
. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1954717/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de agosto de 2022). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.
ABANDONO DE CAUSA
. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
PARTE QUE SE MANTÉM INERTE
.

1. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito
ex officio
, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.

2.
Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1º do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil
.

3.
O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte
.

4. Recurso Especial não conhecido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1710652/ES, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...] 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem
asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial
.

2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.

3.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa
.

4. Recurso Especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1674261/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2017). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022